Tribunal: TJMT
Processo: 1044425-57.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044425-57.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO - CPF: 044.285.948-10 (EMBARGANTE), NEUSA GONCALVES DESIDERIO - CPF: 077.321.188-80 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (EMBARGANTE), MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO - CPF: 044.285.948-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA GONCALVES DESIDERIO - CPF: 077.321.188-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RAQUEL COUTO GARCIA - CPF: 055.175.491-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO DE SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE - LITISPENDÊNCIA -
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
-
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC -

ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –

RECURSO PROVIDO
.

Com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a Fazenda Pública, que
ajuizou duas ações contra o recorrente cobrando o mesmo débito.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

A fixação dos honorários por equidade, implica em violação aos §§ 2º, 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS,
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº 1044425-57.2021.8.11.0041 ante a litispendência com os autos nº 1058885-83.2020.8.11.0041 e fixou os honorários advocatícios em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nas razões recursais, sustenta que
“busca apenas a adequação do percentual dos honorários, e, considerando que os honorários possuam natureza alimentar, requer-se a gratuidade da justiça (art. 85, § 14, do NCPC)”.

Aduz que “
almeja a reforma da sentença apenas no que se refere aos honorários, tendo como parâmetro o valor do crédito atualizado ao tempo da sentença (R$ 2.960.166,53) e os índices previstos nos § 2º e §3º do art. 85 do CPC/2015 (conf. demonstrativo de cálculo atualizada anexo). 10. Assim, sendo aplicado o escalonamento de que trata os referidos dispositivos, incidirá as três primeiras faixas, de modo que sendo considerado percentual máximo, o maior montante passível de ser discutido a título de honorários corresponde à R$ 316.013,32, logo, esse valor deve corresponder a base de cálculo na eventualidade de recolhimento de preparo recursal”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para “
fixar os honorários sucumbenciais considerando o valor atualizado da causa (proveito econômico obtido), nos moldes do artigo 85, §§ 2º, 3º, I, II, e 4º do Código de Processo Cível”.

O benefício da justiça gratuita foi indeferido e houve recolhimento do preparo recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 190421183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 13/12/2021, a

Ação
de Execução Fiscal nº 1044425-57.2021.8.11.0041, em desfavor de
SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS,
visando a cobrança de crédito tributário inscrito na CDA nº 2018715194, no valor de R$ 2.960.166,53 (dois milhões, novecentos e sessenta mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

A devedora foi citada e apresentou Exceção de Pré-Executividade, na qual informou a existência do processo nº 1058885-83.2020.8.11.0041 ajuizado, em 21/12/2020, para a cobrança da mesma CDA.

Em 27/08/2023, a Exceção foi julgada procedente pelo Juízo
a quo
, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito e fixou honorários no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que motivou a interposição do recurso.

A controvérsia reside no cabimento ou não de honorários nos casos de litispendência.

Inicialmente cumpre ressaltar que não se trata de um evento simples de litispendência, onde ocorre a distribuição em duplicidade e o exequente desiste de uma delas assim que percebe o erro. Nestes casos, o entendimento desta Egrégia Câmara é de que não cabe os honorários, uma vez, que a duplicidade decorreu de um erro humano, que logo fora corrigido, não tendo prejuízo nenhum a parte contrária.

Já no presente caso, a primeira execução fiscal foi ajuizada em 2020 tendo seu prosseguimento regular e a segunda um ano depois, ou seja, em 2021, tendo a parte contrária sido intimada e contratado advogado para defesa, que por sua vez apresentou Exceção de Pré-Executividade que foi julgada procedente pelo Juízo
a quo
.

Assim, entendo ser cabível a fixação de honorários em respeito ao princípio da causalidade, já que houve prejuízo a parte autora, que não pode ser punida por eventual erro da Fazenda Pública.

Com efeito, é cediço que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Da análise conjunta dos §§ 2º, 3º, 5º e 6º da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem observar os limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos da inicial e sentença proferida sem resolução de mérito.

A esse respeito, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão que ocorreu no dia 02/06/2020,
proveu o
Resp nº 1711273/DF (2017/0298033-5) por decisão unânime, para
majorar os honorários
sucumbenciais anteriormente fixados por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais) à importância
de 10% do valor do proveito econômico R$ 168 milhões.

Nesse julgado, a Corte Superior entendeu que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, mas observado os percentuais estabelecidos nos
parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil,
vejamos a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015
, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal
. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ. 2.
Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Nos termos do voto do ministro

Antônio Carlos Ferreira, relator do
REsp nº 1711273
/
DF (2017/0298033-5),
“
f
az-se imprescindível que a verba honorária sucumbencial fixada em favor dos advogados do recorrente observe o limite mínimo estipulado em dispositivo legal vigente, consoante entendimento consagrado, em recente julgamento, pela Segunda Seção do STJ
[...]
o percentual deve incidir sobre o valor da causa, que, calha ressaltar, foi atribuído pela própria recorrida”.

Diferente não foi o pronunciamento do

ministro Raul Araújo ao apresentar o voto vista no
mesmo recurso, vejamos:

“
Em uma ação que se pleiteia condenação de expressiva monta, a parte vê-se obrigada a buscar renomados advogados, de larga experiência, os quais, em tese, requerem honorários contratuais mais elevados. Nessa esteira, o réu e seus patronos não podem ser prejudicados com o afastamento da regra do §2º do artigo 85. (...) O expressivo valor dessa condenação decorre daquele também expressivo valor atribuído à causa, pela própria agravante, a qual deveria ter sopesado as consequências na propositura de ação judicial de tão expressivo montante [...]
.”

Além disso, recentemente, ao ser julgado os Resp
.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, o STJ entendeu que os percentuais dos
parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC devem ser observados na fixação dos honorários sucumbenciais nas ações em que a Fazenda Pública for parte, inclusive nas causas de elevado valor.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, por ter a parte executada apresentado apenas a Exceção de Pré-Executividade e não exigir muitos atos processuais, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual.

Insta consignar que o valor da causa/proveito econômico, é superior à 200 salários mínimos, de modo que, deve ser aplicado ao caso o artigo 85, § 5º do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, nos caso em que
“a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.

Com efeito, o percentual mínimo dos honorários sucumbenciais deve observar
cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido
, ou seja, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante.

Assim já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE
LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FATO QUE NÃO JUSTIFICA O ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo, fixou as teses de que "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, j. em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.906.712/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— INCIDÊNCIA — EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO — ACOLHIMENTO PARCIAL.

1- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

2- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3- O arbitramento dos honorários advocatícios, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

4- O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

5- Embargos acolhido, em parte. (N.U 0002402-80.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 06/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
LITISPENDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM RAZÃO DA EXPRESSIVIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO — PRECEDENTE QUALIFICADO — TEMA 1.076/STJ — DESCABIMENTO — REDUÇÃO PELA METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC – RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame.

2.

Hipótese dos autos em que o Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência do pedido e cancelou a CDA, motivo por que importa na redução dos honorários pela metade, conforme disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

3.

Recurso parcialmente provido. (N.U 0001575-05.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Tendo em vista que os honorários já foram majorados na apreciação do apelo não há que falar em aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para retificar a sentença no que tange aos honorários e

fixá-los no percentual mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024